Tribunal: TJDFT
Processo: 0754206-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0754206-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA BITTENCOURT MATTOS GUIMARAES AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que proceda à intimação da agravada, Fundação Cesgranrio, acerca da liminar de ID 79347209 e para apresentar contrarrazões, por intermédio dos advogados constituídos nos autos de origem, Thaina Ribeiro Martins – OAB-RJ 206.204 e Claudio Thurler de Lima Júnior – OAB-RJ 147.556 (ID 259234702 e 259234702, do processo referência). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator